Tribunal: TJSP
Processo: 1026817-48.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação da ré. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial. Incidência do CDC. Relação entre o

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação da ré. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente, caso requisitada pela Concessionária. Hipótese em que a Concessionária não pleiteou a realização de perícia sobre os equipamentos ou peças danificadas para comprovar eventual rompimento do nexo causal. Ausência de comprovação de inexistência de nexo causal. Força maior/caso fortuito não caracterizado. Responsabilidade objetiva. Danos materiais do segurado comprovado. Ressarcimento devido. Sentença mantida. Recurso interposto sob a égide do CPC/73, não se aplicando a majoração de honorários. Inteligência do Enunciado Administrativo no 7 do STJ. RECURSO DESPROVIDO.